Tribunal: STF
Processo: RE 1449688
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “APELAÇÃO DA AUTORA — Ação ordinária - Complementação de aposentadoria - Aposentada da Estrada de Ferro Sorocabana - Extensão do piso salarial da categoria (2,5 salários mínimos), estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, respeitada a classe salarial da autora — Admissibilidade - Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4° e §§ da Lei estadual paulista n° 9.343/96 - Extensão devida com a apoio no artigo 40, § 8°, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98 Entendimento no sentido de ser a CPTM o paradigma para reajustes salariais dos ex-funcionários da antiga FEPASA — Prescrição do fundo de direito afastada passíveis de prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio em que proposta a ação (se o caso) - Relação de trato sucessivo - Inteligência da Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da redação original do artigo 9-F, da Lei n° 9.494/97 - Sucumbência suportada pela FESP - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal — Sentença que julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 - reformada -Recurso da autora, provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, 7º, IV, 25, 37, caput e XIII, 40, § 8° e 169, caput e § 1°, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 256 de RG.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 21, p. 11):



    “Os complementados oriundos da extinta FEPASA tiveram seus benefícios reajustados de acordo com os seus paradigmas da ativa, pois tal reajuste, este sim, previsto em outra disposição legal, como acima se indicou, tem validade e cumpre o princípio da paridade. 



    E não há comprovação nos autos de que os reais paradigmas (antes, da RFFSA, agora, da FERROBAN, concessionária de serviço que havia sucedido a extinta RFFSA) recebem piso salarial em salários mínimos.



     De qualquer forma, portanto, evidencia-se, a flagrante inconstitucionalidade em que incorreu o v. acórdão, razão pela qual não merece prevalecer. 



     Violou-se a Súmula 339 do C. STF, uma vez que a r. Decisão recorrida estipula nova forma de remunerar os complementados da extinta FEPASA, com base em um plano de cargos e salários nunca existente e que tem como valor mínimo o piso de 2,5 salários mínimos, incidindo daí a diferença entre classes prevista na tabela de cargos e salários que existia de fato, que não tinha o piso de 2,5 como valor base.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP sobresteve o recurso para que se aguardasse o julgamento do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ (eDOC 23).



    O órgão julgador exerceu o juízo de retratação e aplicou a correção monetária e os juros moratórios conforme os critérios fixados no julgamento do Tema 810 da sistemática da repercussão geral. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 25, pp. 2-3):



    “RECURSO DE APELACÃO DA AUTORA— Ação ordinária - Complementação de aposentadoria - Aposentada da Estrada de Ferro Sorocabana - Extensão do piso salarial da categoria (2,5 2 salários mínimos), estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, respeitada a classe salarial da autora — Admissibilidade - Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4° e §§ da Lei estadual paulista n° 9.343/96 - Extensão devida com apoio no artigo 40, § 8°, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98 — Entendimento no sentido de ser a CPTM o paradigma para reajustes salariais dos ex-funcionários da antiga FEPASA — Prescrição do fundo de direito, afastada, os passíveis de prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio em que proposta a ação (se o caso) - Relação de trato sucessivo - Inteligência da Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da redação original do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97 - Sucumbência suportada pela FESP - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal — Sentença que julgou ~ improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, reformada —Recurso de apelação da autora, provido. 



    O V. Acórdão (fls. 4501464) deu provimento ao recurso de apelação da autora - Recursos especial e extraordinário sobrestados - Retorno dos autos nos ternos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-13, § 3% do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE n° 870.947/SE (STF) - Tema n° 810 e REsp n° 1.495.146 (STJ) e REsp n° 1.492.221/PR (STJ) - Tema n° 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema n° 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema n° 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema n° 905 — STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905 — Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas n° 810 e n° 905 ) — Mantido o provimento do recurso de apelação da autora (mérito), aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905.” 



    Os autos foram novamente encaminhados para eventual juízo de retração à luz do Tema 256 de RG (eDOC 28). O acórdão foi mantido e foi assim ementado (eDOC 27):



    “RECURSO DE APELACÃO DA AUTORA— Ação ordinária - Complementação de aposentadoria - Aposentada da Estrada de Ferro Sorocabana - Extensão do piso salarial da categoria (2,5 2 salários mínimos), estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, respeitada a classe salarial da autora — Admissibilidade - Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4° e §§ da Lei estadual paulista n° 9.343/96 - Extensão devida com apoio no artigo 40, § 8°, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98 — Entendimento no sentido de ser a CPTM o paradigma para reajustes salariais dos ex-funcionários da antiga FEPASA — Prescrição do fundo de direito, afastada, os passíveis de prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio em que proposta a ação (se o caso) - Relação de trato sucessivo - Inteligência da Súmula 85 do E. STJ - Aplicação da redação original do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97 - Sucumbência suportada pela FESP - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal — Sentença que julgou ~ improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, reformada —Recurso de apelação da autora, provido. 



    Acórdão (fls. 4501464) deu provimento ao recurso de apelação da autora - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, Il, do, CPC/15 (art. 543-13, § 3°, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE n° 870.947/SE (STF) — Tema nº 810 e REsp n° 1.495.146 (STJ) e REsp n° 1.492.221/PR (STJ) -- Tema n° 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema n° 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C . STF sobre a matéria (Tema 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema n° 905 — STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão mantido (mérito), aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905 — Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas n" 810 e n" 905) —Mantido o provimento do recurso de apelação da autora (mérito), aplicando-se os Temas n° 810 e n° 905.



     O v. Acórdão adequou o julgado para manter o provimento do recurso de apelação da autora (mérito), aplicando-se a correção monetária e os juros moratórios, conforme os critérios fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral -Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870 .947, em 20.09.2017 e pelo E. STJ no julgamento do Tema n° 905 — REsp n 1.495.146 e REsp n° 1.492 .221/PR, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema n 810 (fls. 5401554) - 8 m Recursos extraordinário e especial , sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-13, § 3°, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou é é manutenção da decisão. RE n° 603.451/SP, Tema n° 256, STF, DJe de 23.04.2010, contém a seguinte tese: "Afronta o art. 7° inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a N fixação de piso salarial. Tema 256 STF — Ferroviários aposentados e pensionistas -Complementação de proventos de aposentadoria, considerado o piso salarial de 2,5 salários mínimos - Lei Estadual 9.343196 - Acórdão que acolheu a pretensão da autora, sem contrariar o entendimento firmado pelo C. STF no RE 603.451/SP — Mantença do decidido pela Turma Julgadora — ó Adequação rejeitada. Manutencão do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos S extraordinário e especial”. 



    O recurso foi admitido (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 15, pp. 6-10):



    “Com efeito, a autora, ora apelante, é ex-servidora aposentada da antiga Estrada de Ferro Sorocabana que com a criação da FEPASA foi a ela incorporada. Certo é que, pelo Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, celebrado entre a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, os Sindicatos dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias das Zonas Araraquarense, Mogiana, Paulista e Sorocabana, e a Fepasa, ficou assegurado que o piso salarial da referida categoria deveria ser fixado em dois salários mínimos e meio, segundo o disposto na Cláusula n° 4.17, ‘in verbis’: 



    ‘CORREÇÃO SALARIAL E PRODUTIVIDADE. O Piso Salarial vigente para o biênio 1995/1996, para a categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis, e o disposto no subitem 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste instrumento.’



    E a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu, por força de lei a responsabilidade pelo pagamento da complementação dos proventos de aposentadoria e pensões devidos aos ferroviários. 



    (...)



    A Lei Estadual n° 1.386, de 19.12.1951 estatui, em seu artigo 2º, assegurar-se ao servidor aposentado ‘o aumento de seus proventos no caso da majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às respectivamente que pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias.de servidores do serviço ou repartição.’



     E, na esteira do art. 1º, da Lei estadual n° 1.974, de 1952, ‘o aumento de proventos de aposentadoria de que trata o artigo 20da Lei n° 1.386, de 19 de dezembro de 1951, é devido desde a data da vigência daquela lei, em todos os casos de aumento geral de salários dos empregados em atividade, mesmo quando concedido sob a forma de gratificação adicional por tempo de serviço, abono ou qualquer vantagem econômica que abranja ou tenha abrangido uma ou mais categorias.’



      Certo é que, à luz do disposto no artigo 4º, e parágrafos, da Lei n° 9.434/96, a Cláusula n° 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho com vigência no período de 1995 a 1996 estende-se aos inativos e pensionistas, incumbindo à Fazenda Pública a correção das diferenças na complementação das aposentadorias e das pensões dos autores, para ajustá-las ao piso salarial equivalente a dois salários mínimos e meio.



    (...)



    Por fim, não se trata de criação ou aumento de vantagem pecuniária a servidor público, mas tão somente de reconhecimento de direito a benefício já previsto em lei. ” (grifos nossos)



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 603.451, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.2.2015 (Tema 256), manteve a orientação já consolidada na Súmula Vinculante 4 de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Observo que o Tribunal a quo, ao reconhecer direito à extensão de piso salarial indexado ao salário mínimo, decidiu a questão em desconformidade com o entendimento do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DA FEPASA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não pode o Judiciário modificar base de cálculo de benefício remuneratório, nos termos da Súmula Vinculante 4, que veda a adoção do salário mínimo como índice aplicável à hipótese. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 920984 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11-02-2016).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 892739 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28-08-2015).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 932, V, b, do CPC.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente